Tribunal: STF
Processo: AI 542122
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.      TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
(TIP). INEXIGIBILIDADE. ATIVIDADE ESTATAL QUE NÃO SE REVESTE DAS
CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
A taxa de
iluminação pública se refere a atividade estatal que se traduz em
prestação de utilidades inespecíficas, indivisíveis e insuscetíveis
de serem referidas a determinado contribuinte, não podendo ser
custeada senão por meio do produto da arrecadação dos impostos
gerais.
Nego provimento ao agravo.
Condenação do agravante a
pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) do valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito do valor respectivo (§ 2º do art.
557 do Código de Processo Civil).